Tribunal: TJMT
Processo: 1002482-10.2017.8.11.0006
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002482-10.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FERNANDA APARECIDA ZORTEA - CPF: 991.554.941-53 (APELADO), MARCIO DA SILVA ALMEIDA - CPF: 396.490.241-15 (ADVOGADO), JOSE OLAVO DE PAULA - CPF: 044.857.238-95 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002482-10.2017.8.11.0006

APELANTE: JOSE OLAVO DE PAULA

APELADO: FERNANDA APARECIDA ZORTEA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO E REIVINDICATÓRIA – POSSE DE BOA-FÉ – RECONHECIMENTO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – DIREITO DE RETENÇÃO ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a propriedade do autor e o exercício de posse de boa-fé pela ré, impõe-se a indenização assim como a retenção por benfeitorias até o efetivo pagamento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002482-10.2017.8.11.0006

APELANTE: JOSE OLAVO DE PAULA

APELADO: FERNANDA APARECIDA ZORTEA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Relatório

Apelação Cível de sentença que simultaneamente julgou procedentes a Ação Reivindicatória proposta pelo apelante e o Interdito Proibitório ajuizado pela apelada, manteve os efeitos da liminar até o efetivo pagamento das benfeitorias, cujo montante será apurado em liquidação, bem como fixou
pro rata
as custas e os honorários advocatícios de 10% sobre a quantia atualizada de cada demanda, porém suspendeu a exigibilidade da obrigação por serem ambas as partes beneficiárias da justiça gratuita (Id 76403996).

O apelante se insurge apenas contra a indenização das benfeitorias pois não estariam demonstradas e tampouco comprovado o respectivo valor (Id 76404000).

Sem contrarrazões (Id 76404007).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002482-10.2017.8.11.0006

APELANTE: JOSE OLAVO DE PAULA

APELADO: FERNANDA APARECIDA ZORTEA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Como relatado, o apelante se insurge apenas contra a parte da sentença que, sob o fundamento de exercício de posse de boa-fé pela apelada, o condenou ao pagamento das benfeitorias por ela realizadas, as quais alega não estarem comprovadas e nem tampouco o respectivo valor.

O juízo de origem consignou que esse montante será objeto de liquidação de sentença, o que não foi impugnado nas razões recursais.

Desse modo, cumpre analisar unicamente se há nos autos prova da benfeitoria, que consiste na construção de um muro.

Em depoimento pessoal, a apelada declarou que ocupa o lote em questão desde 2014, o adquiriu de Helen, e desde então providenciou a limpeza e o muro, já que ali cria galinhas. E mais, que mesmo antes de comprá-lo já o mantinha limpo porque reside ao lado, tem filho pequeno e no terreno havia muitos bichos, principalmente cobras, não sabendo ao certo o total dos gastos que teve.

Por sua vez, o apelante afirmou em juízo que o limpou uma única vez, ao adquiri-lo em 1998. Portanto, é evidente que tampouco o murou.

E a adoção dessa providência pela apelada está clara no depoimento prestado por Adileusa Francisco da Silva, conforme trecho transcrito na sentença:

“[...] Fato é que embora José Olavo não tenha reclamado de violência, e tampouco se pode falar em clandestinidade já que testemunhas demonstraram o comportamento público de Fernanda como dona do imóvel, o mesmo não se pode mencionar quanto ao terceiro requisito, cuja característica se fez presente na posse de Fernanda, pois, repita-se, a mesma transacionou o imóvel mediante título precário com terceira pessoa não proprietária do imóvel, portanto, “comprou” o imóvel de pessoa ilegítima para vendê-lo.

Aliás, repita-se que Fernanda confessou em seu depoimento não ter adotado as cautelas necessárias antes da compra do imóvel a fim de apurar a quem pertencia a propriedade do mesmo.

Portanto, a posse de Fernanda esteve a todo momento motivada em título precário, e assim sendo, na linha do art. 1.200/CC, é INJUSTA. Sendo injusta, favorece ao proprietário José Olavo o direito de reaver a coisa contra a possuidora Fernanda, uma vez que é direito daquele reaver o bem contra quem injustamente o possua (art. 1.228/CC).

Isto posto, a convicção deste Juízo será no sentido de que após o trânsito em julgado, seja o proprietário José Olavo imitido na posse do imóvel.

Por fim, convém analisar o pedido subsidiário de Fernanda Zortea, qual seja, a pretensão de retenção pelas benfeitorias empreendidas no imóvel.

O direito de retenção da coisa pelo possuidor está regulado no código civil, que assim dispõe:

Art. 1.219.
O possuidor de boa-fé
tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e
poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis
. (g.n).

Art. 1.220.
Ao possuidor de má-fé
serão ressarcidas somente as benfeitorias necessárias;
não lhe assiste o direito de retenção
pela importância destas, nem o de levantar as voluptuárias. (g.n.).

Para apurar se o possuidor exercia a posse com boa ou má-fé o Código Civil ainda apresenta parâmetros. São eles:

Art. 1.201. É de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa.

Parágrafo único. O possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção.

Art. 1.202. A posse de boa-fé só perde este caráter no caso e desde o momento em que as circunstâncias façam presumir que o possuidor não ignora que possui indevidamente.

Em seu depoimento pessoal, além de ter confessado que não adotou cautelas prévias à compra do terreno, afirmou que assim procedeu pois em outra ocasião comprou outro imóvel nas mesmas circunstâncias (informais) e tendo assim procedido no negócio diverso, até então não sofrera qualquer transtorno estando com o imóvel até então.

Outra questão é que a testemunha
Adileusa Francisco da Silva
declarou em seu depoimento que conheceu o “dono” anterior do imóvel chamado Kleber, e que este teria vendido o terreno para uma senhora, que por sua vez, vendera o imóvel à Fernanda Zortea.

Estas constatações da testemunha refletem a mesma impressão retratada por Fernanda Zortea que teria norteado a sua decisão de negociar o terreno com a pessoa chamada Hellen, e inclusive é corroborada pela sucessão negocial do terreno retratada nos instrumentos particulares juntados no id. 6055477 - Pág. 1 e ss. da ação possessória, pois nestes instrumentos nota-se que justamente que a pessoa chamada Kleber Silva de Campos vendeu o imóvel para Helen Cristina Marin em 22 de Fevereiro de 2013 (id. 6055486 - Pág. 1 da ação possessória), sendo que com a Helen a Fernanda Zortea negociou a compra deste mesmo imóvel objeto da ação (id. 6055498 - Pág. 1 da ação possessória).

Estas considerações que faço acima, as faço para concluir no sentido de que, embora injusta a posse exercida por Fernanda Zortea, era ela uma possuidora de boa-fé, pois dos elementos existentes nos autos é possível presumir a sua ignorância quanto a precariedade do negócio que entabulara.

Em sendo de boa-fé a posse por ela exercida, há então direito a retenção de eventuais benfeitorias realizadas no imóvel.

A testemunha Adileusa apontou que Fernanda edificou o muro no terreno. A mesma informação foi dita por Fernanda em seu depoimento pessoal, e pela parte contrária não foi produzida qualquer contra-prova quanto a questão.

As imagens contidas no id. 6055566 - Pág. 1 e ss. da ação possessória corroboram a assertiva da edificação do muro.

Porém, Fernanda não trouxe nos autos e tampouco soube informar em depoimento pessoal os gastos dispensados para a edificação do muro. Entretanto, não há como negar que sobre o imóvel foi produzida a aludida benfeitoria a qual deve ser considerada
necessária
pois essencial ao estabelecimento dos limites do lote (demarcação).

Estando provada a benfeitoria necessária e postulado subsidiariamente o direito de retenção da coisa, convém o deferimento devendo o valor ser apurado em procedimento de liquidação (art. 509, I do CPC)”.

Sobre a matéria:

“[...]

IV – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de reconhecer que o possuidor de boa-fé tem direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis, e, por semelhança, das acessões, sob pena de enriquecimento ilícito (STJ, REsp 1.316.895/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE de 28/06/2013). No mesmo sentido, em caso análogo: STJ, AgInt no REsp 1.565.816/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 06/10/2016)”
(AgInt no REsp 809492/PR, relatora ministra Assusete Magalhães, 2a Turma, julgado em 26-9-2017).

Desse modo, a posse de boa-fé e as benfeitorias feitas pela apelada no lote objeto da lide estão satisfatoriamente comprovadas.

P
osto isso, nego provimento ao Recurso.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro a verba honorária para 15% sobre o valor atualizado de cada demanda, todavia a exigibilidade da obrigação fica suspensa por serem ambos os litigantes beneficiários da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021